Tribunal: TJPA
Processo: 0806564-63.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7929 - Prisão em flagrante
Data de julgamento: 2021-07-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806564-63.2021.8.14.0000

PACIENTE: DEBORA SOUZA DOS SANTOS

AUTORIDADE: VARA CRIMINAL DE BARCARENA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. HOMICÍDIO TENTADO – ART. 121 C/C AR. 14, II, DO CPB.

PACIENTE QUE, EM TESE, TERIA TENTADO CEIFAR A VIDA DA FILHA, MENOR DE 15 ANOS DE IDADE, APLICANDO UM GOLPE DE FACA NO PEITO DESTA, JÁ RESPONDENDO A OUTRO FEITO POR CRIME DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.

ALEGAÇÃO DE NULIDADE EM RAZÃO DA NÃO REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA.

MERA IRREGULARIDADE

JÁ SUPERADA PELO DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA.

HOMOLOGADO O FLAGRANTE E CONVERTIDA A PRISÃO EM PREVENTIVA, FICA SUPERADA A ALEGAÇÃO DE NULIDADE EM RAZÃO DA NÃO REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA, POR SE TRATAR DE NOVO TÍTULO A JUSTIFICAR A PRIVAÇÃO DA LIBERDADE.

PRECEDENTES.

AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A SEGREGAÇÃO CAUTELAR
.
INOCORRÊNCIA
. DECRETO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO NOS REQUISITOS ELENCADOS NO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
DEMONSTRADA A NECESSIDADE E ADEQUAÇÃO DA MEDIDA.

INDÍCIOS DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE.
NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA CONFIGURADA.

CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA
, NOS TERMOS DA SÚMULA 08 DESTA CORTE.

ORDEM DENEGADA.

Vistos e etc
.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade, pelo
conhecimento

e DENEGAÇÃO da ordem
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos vinte e sete dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Exmº Srº. Desº. Mairton M. Carneiro.

Belém/PA, 27 de julho de 2021.

DESª
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de ordem de
Habeas Corpus
Liberatório,
impetrado em favor da paciente
DÉBORA SOUZA DOS SANTOS
, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Barcarena
.

Narra a impetrante que a paciente foi presa preventivamente, em 28/04/21, por, em tese, ter atentado contra a vida de Eduarda dos Santos, estando atualmente presa apesar de não ter sido apresentada à audiência de custódia, razão pela qual, alega, a prisão se mostra ilegal.

Aduz que resta configurada coação à liberdade da paciente em razão de ilegalidade e abuso de poder praticado pela autoridade coatora ante sua não apresentação em audiência de custódia.

Afirma que

não há, no caso em apreço, elementos concretos a demonstrar ser a liberdade da paciente risco a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, inexistindo motivos à manutenção da prisão, principalmente por ser a paciente detentora de condições pessoais favoráveis, pois tem residência fixa no distrito da culpa, é primária e possui bons antecedentes, requerendo a concessão liminar da medida e sua posterior ratificação.

Juntou documentos.

Recebidos os autos em redistribuição, requisitei informações à autoridade inquinada coatora, ID 5637675, sendo estas prestadas, ID 5647057 a 5647062.

Nesta instância superior a Procuradoria de Justiça exarou parecer, ID 5667984, se manifestando pela denegação da ordem.

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a conheço e adianto,
prima facie,
que
denego a ordem impetrada.

É certo que por força da reforma introduzida pela Lei nº 11.719/2008, a prisão preventiva somente pode ser decretada quando preenchidos os requisitos da tutela cautelar (
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis)
, previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal,
in verbis
:

Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

E que em face das normas jurídicas insculpidas no artigo 5º, incs. LIV e LVII, da Constituição da República de 1988, prevalece como regra em nosso sistema jurídico a liberdade, a qual somente será excepcionada quando presentes os requisitos elencados no precitado artigo 312 do Código de Processo Penal.

Na esteira do artigo 311 do Código de Processo Penal, contudo, a prisão preventiva poderá ser decretada e
nada obsta que tal ocorra em momento anterior ao trânsito em julgado de uma decisão penal condenatória, apesar de ser uma medida segregativa da liberdade do indivíduo, podendo ser determinada durante o curso do processo penal ou até mesmo antes, com natureza - como o próprio nome diz - acauteladora do normal desenvolvimento do processo e da eficiente aplicação da Lei penal
.

Feitas estas breves considerações, e adentrando ao mérito do
mandamus
, tenho como inocorrente o alegado
constrangimento ilegal na manutenção da custódia da paciente.

Quanto a a
legação de
que resta configurado o constrangimento ilegal à liberdade do paciente pela inocorrência da audiência de custódia, tenho que tal não prospera, pois
n
ão pude aferir, pelas alegações sumárias da impetrante, pelos documentos acostados aos autos e pelas informações prestadas pela autoridade dita coatora a ocorrência do alegado constrangimento ilegal, em razão do que não vislumbro qualquer coação ilegal a ser reparada
.

Ressalto que
muito embora a Convenção Interamericana de Direitos Humanos, subscrita pelo Brasil, preveja em seu art. 7º, V, que o acusado preso deverá ser apresentado à presença da autoridade judicial, atualmente não existe tal previsão expressa no ordenamento jurídico pátrio. Assim, ainda que a implantação da audiência de custódia tenha sido gradativa nos Estados, imperioso lembrar que a
Constituição Federal
determina, em seu art.
5º
,
LXII
, “que
a prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão comunicados imediatamente ao juiz competente e à família do preso ou à pessoa por ele indicada”
.

Nesse contexto, em observância ao referido mandamento constitucional, o art.
306
,
§ 1º
, c/c art.
310
, ambos do
CPP
, estabelece que o auto de prisão em flagrante será encaminhado ao Juiz competente para que analise a legalidade da prisão e a necessidade de convertê-la em preventiva, determinação esta que foi observada no caso em exame.

Ademais, o Colendo STJ já decidiu que,
tendo sido o auto de prisão em flagrante submetido ao juiz para homologação, e convertido em prisão preventiva, fica superada a falta da audiência de custódia, que tem como finalidade apresentar a pessoa presa em flagrante ao juiz para que este decida sobre a necessidade ou não da prisão processual.

Assim, a
não realização de audiência de custódia no prazo legal não se mostra capaz de macular a prisão da paciente uma vez que tal se trata de mera irregularidade, mormente quando os demais direitos da acautelada foram garantidos e sua não ocorrência não tem o condão, por si só, de revogar a prisão preventiva quando presentes os requisitos autorizadores do art. 312 do CPP, como no caso em apreço, principalmente em já tendo sido a prisão preventiva decretada.

Neste sentido é a jurisprudência, a saber;

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. IRREGULARIDADE SUPERADA COM O DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO DA PRISÃO. GRAVIDADE CONCRETA (APREENSÃO DE 9,856Kg DE MACONHA). AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO IMPROVIDO. 1.
Homologado o flagrante e convertida a prisão em preventiva, fica superada a alegação de nulidade em razão da não realização da audiência de custódia, por se tratar de novo título a justificar a privação da liberdade. Precedentes
. 2. Para a decretação da prisão preventiva é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, ainda que a decisão esteja pautada em lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ. 3. Na espécie, a medida constritiva da liberdade foi mantida pelo Tribunal impetrado em razão das circunstâncias concretas do flagrante, notadamente pela significativa quantidade de droga apreendida, cerca de 9,856kg de maconha acondicionados em 29 pacotes escondidos no estepe e no capô do porta-malas do veículo proveniente do Paraguai. Prisão preventiva mantida para garantia da ordem pública. Precedentes. 4. Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega provimento. (STJ - RHC: 83387 RS 2017/0088044-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 06/06/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/06/2017).

Ressalto, uma vez mais, que por força da reforma introduzida pela Lei nº 11.719/2008, a prisão preventiva pode ser decretada quando preenchidos os requisitos da tutela cautelar, previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, o que se denota na decisão atacada
, sendo imperioso ressaltar que a paciente fora presa em flagrante delito após atentar contra a vida de sua filha, menor, com apenas 15 anos de idade, tendo atingido esta com um golpe de faca no peito que, conforme relato da vítima, por pouco centímetros não atingiu seu coração.

Imperioso, ainda, frisar que a impetrante não trouxe aos autos cópia do decreto preventivo, mas tão somente da decisão que denegou o pedido de revogação da medida, apresentando este devida fundamentação, como se denota do excerto a seguir colacionado,
verbis
:

“Com efeito, persistem os requisitos que autorizaram a prisão preventiva do
acusado.
Os pressupostos e fundamentos para a prisão preventiva do representado
restaram claramente demonstrados, quais sejam,
periculum in mora
(ou
periculum
libertatis
) e
fumus boni iuris
(ou
fumus comissi delicti
), este último consubstanciado na
garantia da ordem pública.

Assim sendo, considero ainda que a prisão está em harmonia com a ideia de
proporcionalidade, ou seja, a situação do caso concreto demonstrou ser necessária e
razoável a cautela ora questionada, haja vista a periculosidade concreta da conduta da ré,
vislumbrada pelo seu
modus operandi
, vez que tentou ceifar a vida da própria filha com
diversos golpes de faca.

Consta do caderno policial que a acusada já teria tentado derrubar a filha da
cadeira, obrigando-a a subir no móvel sob o pretexto de consertar uma cortina. Quando a
adolescente entendeu a real pretensão da ré, se recusou e foi perseguida pela mãe, de modo
que teve que se trancar no banheiro. Quando a menor deixou o cômodo, foi atingida com um
golpe de faca no feito, golpe este que somente não alcançou maior profundidade porque a
adolescente, em reação imediata, conseguiu segurar instrumento perfurocortante e, mesmo
assim, ainda foi golpeada novamente, de raspão.

Observa-se pelos elementos informativos que a acusada, na condição de
garante, não demonstrou qualquer censurabilidade de sua conduta em relação à própria filha,
quem dirá por terceiros. Ademias, a vítima relata histórico de agressões e que a genitora é
dependente química. Desse modo, resta patente que a prisão é a medida adequada e
necessária à reprimenda cautelar que o caso exige, seja para resguardar a incolumidade
física, seja para garantir a segurança psicológica da menor.

Ademais, é entendimento remansoso dos Tribunais Superiores que condições
pessoais favoráveis, isoladamente consideradas, não são suficientes para autorizar a
concessão de liberdade quando a gravidade concreta da conduta indicar o contrário.
”

Do fragmento ao norte colacionados vê-se que a presença de fundamentação á manutenção do decreto, tendo o magistrado decidido com base em elementos do caso concreto para proferir sua decisão, não se mostrando esta, portanto, eivada por qualquer tipo de ilegalidade uma vez que a autoridade apontada como coatora justificou suas razões de forma motivada, não incorrendo em afronta a regramento inserto no artigo 93, inciso IX da Carta da República/88.

O exame acurado da decisão supracitada revela a necessidade e a adequação da medida restritiva atacada nesta ação mandamental, pois as circunstâncias do caso concreto demonstram a presença dos indícios de autoria e da materialidade delitiva, sendo a prisão preventiva decretada em razão da presença dos requisitos da tutela cautelar, havendo nesta suficiente motivação acerca dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, devendo, portanto, ser mantida, também em razão da atenção à necessária confiança no juiz da causa.

Ressalto que o
conteúdo normativo do
art. 321 do Código de Processo Penal
, revela que somente é possível conceder liberdade provisória quando ausentes os requisitos do art. 312 do mesmo diploma legal. Em outras palavras, em interpretação
a contrario sensu,
presentes os motivos autorizadores da prisão preventiva, deve ser indeferido o pedido de liberdade provisória. Para melhor análise, transcrevo o dispositivo legal em apreço,
in verbis
:

Art. 321. Ausentes os requisitos que autorizam a decretação da prisão preventiva, o juiz deverá conceder liberdade provisória, impondo, se for o caso, as medidas cautelares previstas no art. 319 deste Código e observados os critérios constantes do art. 282 deste Código. (grifo nosso)

E neste sentido é a jurisprudência
, a saber:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DOLOSO TENTADO. RÉU FORAGIDO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. GARANTIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. RECURSO IMPROVIDO.

1.
A jurisprudência desta Corte Superior é remansosa no sentido de que a determinação de encarceramento do réu antes de transitado em julgado o édito condenatório deve ser efetivada apenas se presentes e demonstrados os requisitos trazidos pelo art.
312
do
Código de Processo Penal
.

2. A comprovada condição de foragido do recorrente, pronunciado pelo crime de homicídio tentado - que perdura até hoje, transcorridos mais de 19 anos do fato criminoso - constitui motivação válida para o encarceramento provisório do acusado, tendo como fim assegurar o transcurso regular do processo e a aplicação da lei penal, no caso de eventual sentença condenatória, sobretudo se considerado que a presença do recorrente é indispensável para a realização do julgamento popular. Ordemdenegada. (
Processo:
RHC 44215 RJ 2014/0003793-2.
Orgão Julgador:
T6 - SEXTA TURMA.
Publicação:
DJe 22/04/2014.
Julgamento:
3 de Abril de 2014.
Relator:
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ/STJ).

A jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal
já se manifestou acerca da possibilidade de manutenção da segregação quando presentes seus requisitos, senão vejamos:

O conceito jurídico de ordem pública não se confunde com incolumidade das pessoas e do patrimônio (art. 144 da CF/1988). Sem embargo, ordem pública se constitui em bem jurídico que pode resultar mais ou menos fragilizado pelo modo personalizado com que se dá a concreta violação da integridade das pessoas ou do patrimônio de terceiros, tanto quanto da saúde pública (nas hipóteses de tráfico de entorpecentes e drogas afins). Daí sua categorização jurídico-positiva, não como descrição do delito nem cominação de pena, porém como pressuposto de prisão cautelar; ou seja, como
imperiosa necessidade de acautelar o meio social contra fatores de perturbação que já se localizam na gravidade incomum da execução de certos crimes.

Não da incomum gravidade abstrata desse ou daquele crime, mas da incomum gravidade na perpetração em si do crime, levando à consistente ilação de que, solto, o agente reincidirá no delito. Donde o vínculo operacional entre necessidade de preservação da ordem pública e acautelamento do meio social. Logo, conceito de ordem pública que se desvincula do conceito de incolumidade das pessoas e do patrimônio alheio (assim como da violação à saúde pública), mas que se enlaça umbilicalmente à noção de acautelamento do meio social.

(
HC 101.300
, Rel. Min.
Ayres Britto
, julgamento em 5-10-2010, Segunda Turma,
DJE
18-11-2010.) (
GRIFEI
).

Não há que se alegar, ainda, que a decretação da custódia violaria o princípio da presunção de inocência, pois, de acordo com os ensinamentos doutrinários do jurista Gilmar Mendes (Curso de Direito Constitucional. 4ª Edição. Editora Saraiva: p. 678-685) há, ainda que excepcionalmente, compatibilidade entre a prisão cautelar e o princípio de presunção de inocência:

(...). Tem sido rico o debate sobre o significado da garantia de presunção de não-culpabilidade no direito brasileiro, entendido como princípio que impede a outorga de consequências jurídicas sobre o investigado ou denunciado antes do trânsito em julgado da sentença criminal. (...) No caso da prisão cautelar, tem o Tribunal enfatizado que a sua decretação não decorre de qualquer propósito de antecipação de pena ou da execução penal, estando jungida a pressupostos associados, fundamentalmente, à exitosa persecução criminal.
(...) Tal como já observado, o princípio da presunção de inocência não obsta a que o legislador adote determinadas medidas de caráter cautelar, seja em relação à própria liberdade do eventual investigado ou denunciado, seja em relação a seus bens ou pertences
. (...) Fundamental no controle de eventuais conformações ou restrições é a boa aplicação do princípio da proporcionalidade. (...).
(
GRIFEI
).

Assim, e
mbora a nova ordem constitucional apresente a

liberdade como regra, somente excepcionando aludido

entendimento em casos estritamente forçosos, há de se

ressaltar que a segregação cautelar não conflita com a

presunção de inocência quando devidamente fundamentada

pelo julgador a sua necessidade, como é o caso dos autos
.

Por oportuno, ressalto que a paciente foi presa após atentar contra a vida de sua filha e já responde a outro feito em razão da prática de violência doméstica, o que reforça a necessidade de manutenção da medida, até mesmo como forma de preservar a segurança da vítima.

Ressalto ainda que
as condições pessoais favoráveis não são suficientes a dar provimento ao apelo, conforme a Súmula 08 desta Corte, quando presentes os pressupostos autorizadores da custódia cautelar.

Diante do exposto, e em consonância com o parecer ministerial,

não se observa na hipótese a existência de qualquer ilegalidade a ser sanada na via estreita do
writ
,
razão pela qual
denego a ordem de
habeas corpus
impetrada.

É como voto.

Belém/PA, 27 de julho de 2021.

Desª.

ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 30/07/2021